Tribunal: STJ
Processo: 1500539-52.2021.8.26.0616
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221130 - SP(2025/0241922-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: L A V
ADVOGADO
: LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL - SP286207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIMITES OBJETIVOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL E REGIME INICIAL. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
ração opostos contra acórdão que conheceu em parte de
1. Embargos de decla
agravo regimental e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em agravo em
recurso especial interposto em processo penal de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão que julgou o agravo regimental,
relativamente: (i) ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
à fração de redução pela tentativa; (ii) à aplicação da detração penal com
reflexos no regime inicial de cumprimento da pena; e (iii) à possibilidade de
concessão de habeas corpus de ofício, de modo a autorizar a rediscussão da
dosimetria e a introdução de fundamentos não veiculados oportunamente no
recurso especial e no agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão do julgado, bem como a correção de eventual erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à
atenuante da confissão espontânea e à fração de redução pela tentativa,
qualificando-as como indevida inovação recursal em agravo regimental, por
não terem sido suscitadas nas razões do recurso especial, razão pela qual
inexiste omissão a ser sanada.
5. Mesmo questões de ordem pública submetem-se à necessidade de alegação
oportuna nas vias recursais adequadas, sob pena de preclusão, sendo vedada a
ampliação das causas de pedir ou a introdução de fundamentos novos em
agravo regimental ou em embargos de declaração.
6. Não há contradição em reconhecer a existência de versão defensiva como
dado do panorama fático e, simultaneamente, afastar a atenuante da confissão
espontânea, pois a afirmação de que o acusado apenas teria oferecido carona
à vítima não configura admissão da prática do crime algum.
Documento eletrônico VDA56339130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fbc33232-268f-4265-8215-e344234aa0eb

7. Quanto à detração penal, o acórdão embargado assentou, de forma clara, a
irrelevância da detração para o regime inicial quando este se funda em
circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que eventual abatimento do
tempo de prisão cautelar não tem o condão de modificar o regime imposto
com base na análise do
do Código Penal, inexistindo omissão ou
art. 59
obscuridade.
8. As alegações do Embargante buscam, em verdade, reabrir a discussão
sobre a dosimetria da pena e o regime inicial, com pretensão de efeitos
infringentes e introdução de matérias novas, o que se mostra incompatível
com a via estreita dos embargos de declaração.
9. A concessão de
de ofício constitui faculdade do órgão
habeas corpus
julgador, condicionada à constatação, de ofício, de ilegalidade flagrante, não
podendo ser requerida pela parte como sucedâneo recursal ou mecanismo
para superar vícios na interposição do recurso próprio. No caso dos autos,
ausente ilegalidade manifesta, não se justifica a concessão pretendida.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração no processo penal não se
prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, ainda que se
invoquem matérias de ordem pública, limitando-se à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
do CPP. 2.
art. 619
A concessão de habeas corpus de ofício depende de iniciativa do órgão
julgador diante de ilegalidade flagrante e não pode ser utilizada pela parte
como sucedâneo recursal ou meio de sanar equívocos na interposição do
recurso cabível.
CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 387,
§ 2o.
art. 654,
STJ, EDcl no
, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.466.701/RS
Turma, j. 09.12.2025, DJe 18.12.2025; STJ, AgRg no
,
AREsp 2.898.891/SP
Sexta Turma, DJe 26.08.2025; STJ, RCD no AgRg no
,
AREsp 2.799.537/SP
Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 05.08.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ,
AREsp 2.513.329/MS
EDcl no AgRg no
, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe
AREsp 2.412.018/GO
17.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: fbc33232-268f-4265-8215-e344234aa0eb

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221130 - SP(2025/0241922-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: L A V
ADVOGADO
: LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL - SP286207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIMITES OBJETIVOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL E REGIME INICIAL. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
ração opostos contra acórdão que conheceu em parte de
1. Embargos de decla
agravo regimental e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em agravo em
recurso especial interposto em processo penal de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão que julgou o agravo regimental,
relativamente: (i) ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
à fração de redução pela tentativa; (ii) à aplicação da detração penal com
reflexos no regime inicial de cumprimento da pena; e (iii) à possibilidade de
concessão de habeas corpus de ofício, de modo a autorizar a rediscussão da
dosimetria e a introdução de fundamentos não veiculados oportunamente no
recurso especial e no agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão do julgado, bem como a correção de eventual erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56063224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 1947b988-4431-4158-ab2f-e1fb87994097

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à
atenuante da confissão espontânea e à fração de redução pela tentativa,
qualificando-as como indevida inovação recursal em agravo regimental, por
não terem sido suscitadas nas razões do recurso especial, razão pela qual
inexiste omissão a ser sanada.
5. Mesmo questões de ordem pública submetem-se à necessidade de alegação
oportuna nas vias recursais adequadas, sob pena de preclusão, sendo vedada a
ampliação das causas de pedir ou a introdução de fundamentos novos em
agravo regimental ou em embargos de declaração.
6. Não há contradição em reconhecer a existência de versão defensiva como
dado do panorama fático e, simultaneamente, afastar a atenuante da confissão
espontânea, pois a afirmação de que o acusado apenas teria oferecido carona
à vítima não configura admissão da prática do crime algum.
7. Quanto à detração penal, o acórdão embargado assentou, de forma clara, a
irrelevância da detração para o regime inicial quando este se funda em
circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que eventual abatimento do
tempo de prisão cautelar não tem o condão de modificar o regime imposto
com base na análise do
do Código Penal, inexistindo omissão ou
art. 59
obscuridade.
8. As alegações do Embargante buscam, em verdade, reabrir a discussão
sobre a dosimetria da pena e o regime inicial, com pretensão de efeitos
infringentes e introdução de matérias novas, o que se mostra incompatível
com a via estreita dos embargos de declaração.
9. A concessão de
de ofício constitui faculdade do órgão
habeas corpus
julgador, condicionada à constatação, de ofício, de ilegalidade flagrante, não
podendo ser requerida pela parte como sucedâneo recursal ou mecanismo
para superar vícios na interposição do recurso próprio. No caso dos autos,
ausente ilegalidade manifesta, não se justifica a concessão pretendida.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração no processo penal não se
prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, ainda que se
invoquem matérias de ordem pública, limitando-se à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
do CPP. 2.
art. 619
A concessão de habeas corpus de ofício depende de iniciativa do órgão
Documento eletrônico VDA56063224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 1947b988-4431-4158-ab2f-e1fb87994097

julgador diante de ilegalidade flagrante e não pode ser utilizada pela parte
como sucedâneo recursal ou meio de sanar equívocos na interposição do
recurso cabível.
CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 387,
§ 2o.
art. 654,
STJ, EDcl no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.466.701/RS,
Turma, j. 09.12.2025, DJe 18.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.898.891/SP,
Sexta Turma, DJe 26.08.2025; STJ, RCD no AgRg no AREsp 2.799.537/SP,
Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 05.08.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ,
AREsp 2.513.329/MS,
EDcl no AgRg no
Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe
AREsp 2.412.018/GO,
17.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por L. A. V. contra acórdão que
conheceu em parte do agravo regimental e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls.
760-772).
O embargante alega:
(i) omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à
luz do
e da “Súmula 545 revisada”, afirmando que o acórdão utilizou
Tema 1.194/STJ
sua versão e que a matéria seria de ordem pública;
(ii) omissão quanto ao coeficiente redutor da tentativa, pleiteando a fração de
por se tratar de tentativa branca;
2/3
(iii) omissão quanto à detração penal (art. 387, § 2o, CPP), com reflexos no
regime inicial, diante de prisão preventiva e recolhimento noturno;
(iv) contradição interna entre o uso da versão do réu e a negativa de
conhecimento da atenuante por inovação recursal, bem como entre a aplicação da
e a natureza de ordem pública da confissão; e
Súmula 283/STF
(v) obscuridade em termos gerais.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer
a confissão (redução de
), aplicar a fração de
da tentativa, proceder à detração
1/6
2/3
penal, fixar regime aberto e, subsidiariamente, concessão de ordem de ofício (fls. 781-
782).
Impugnação às fls. 793-801.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56063224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 1947b988-4431-4158-ab2f-e1fb87994097

Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No caso, o acusado foi condenado como incurso nos arts. 148, § 1o, IV, c.c.
II, do Código Penal (tentativa de sequestro qualificado) à pena de 1 ano, 7 meses
art. 14,
e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em suma porque, conduzindo veículo
automotor, abordou adolescente de 12 anos, perseguiu-a e, mediante manobras que lhe
fecharam a passagem, exigiu que ela ingressasse no automóvel, somente não
consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 599-606; 610-611;
764).
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente os temas
relacionados à pretensa aplicação da atenuante da confissão e da fração relativa à
minorante da tentativa, qualificando-os como indevidas inovações recursias e, portanto,
insuscetíveis de cognição. Registrou-se que

“as teses relacionadas à mitigação da pena, por aplicação da atenuante da
confissão espontânea e da alteração do coeficiente redutor pela tentativa,
constituem indevida inovação recursal. De fato, o cotejo entre as razões do
recurso especial (fls. 628-649) e deste agravo regimental (fls. 732-739)
demonstra que os temas em questão não foram ventilados quando da
interposição do apelo nobre e, portanto, não podem agora ser conhecidos.”
(fls. 764).

É importante reafirmar que mesmo as questões qualificadas como de ordem
pública submetem-se à necessária alegação oportuna nas vias próprias, sob pena de
preclusão, não se prestando o agravo regimental à inovação recursal ou à ampliação das
causas de pedir.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO
RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO AGRAVO REGIMENTAL.
VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando
para a mera rediscussão da causa.
2. No caso, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, haja vista a ausência de impugnação
específica, no agravo em recurso especial, quanto ao óbice da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA56063224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 1947b988-4431-4158-ab2f-e1fb87994097

do STJ. A insistência da parte em teses de mérito já rechaçadas demonstra
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração. A tese
relativa à dosimetria da pena e à valoração das circunstâncias judiciais
(art. 59 do CP) não foi objeto das razões do agravo regimental, o que
impede o seu exame nesta fase processual, em virtude da preclusão
consumativa.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
Rel.
AREsp 1466701/RS,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
09/12/2025,
de
- grifamos)
18/12/2025

Ademais, não há qualquer contradição em consignar a existência de versão
defensiva - tomada como elemento do panorama fático - e, paralelamente, deixar de
reconhecer a confissão para fins de atenuante, uma vez que o simples fato isolado de o
acusado
não constitui confissão de infração penal alguma.
“ter oferecido carona”
Como bem destacou a impugnação ministerial, o acórdão de origem anotou:
“Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado não
admitiu a prática do crime pelo qual restou condenado, limitando-se a afirmar que
(fls. 794).
apenas teria oferecido carona à vítima”
Noutro giro, a decisão embargada firmou compreensão clara sobre a
irrelevância da detração penal para o regime inicial quando este se apoia em
circunstâncias judiciais desfavoráveis, consignando que “não tendo sido o regime fixado
apenas à vista da pena imposta, a alegada violação do
§ 2o, do CPP não tem o
art. 387,
(fls. 768).
condão de alterar a solução esposada pelo Tribunal a quo”
Com efeito, permanece aplicável a orientação de que a incidência da detração
não altera regime inicial fixado à vista de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
exemplo de: “A gravidade concreta da conduta e a existência de maus antecedentes [...]
(AgRg no
não sendo afastada pela aplicação da detração penal.”
AREsp 2898891/SP,
Sexta Turma, DJEN
(fls. 771-772).
26/08/2025)
Em suma, as alegações do embargante visam rediscutir matéria já apreciada,
introduzindo questões novas e pretendendo ampliar o objeto recursal, o que é inviável
pela via estreita dos aclaratórios.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração do acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de contradição no decisum.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56063224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 1947b988-4431-4158-ab2f-e1fb87994097

2. As questões em discussão consistem em saber se: a) o presente pedido de
reconsideração pode ser recebido como aclaratórios; e b) há contradição no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão
da Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, não
conheceu do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O presente pedido de reconsideração deve ser recebido como embargos de
declaração, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, porquanto a
defesa apresentou o pedido no prazo legal para oposição de aclaratórios e
objetiva sanar suposta contradição constante no acórdão que julgou o
agravo regimental.
4. Acerca da contradição, a deficiência que enseja a oposição de embargos
de declaração é aquela interna do julgado, entre fundamentos adotados e as
conclusões.
5. A existência de contradição no decisum não foi constatada, uma vez que
os fundamentos para desprovimento do recurso estão claros e bem
delineados nos autos, notadamente pela ausência de impugnação efetiva de
todos os fundamentos da decisão proferida pela Corte local que inadmitiu o
apelo nobre.
6. A oposição de embargos de declaração não se presta para veicular
inconformismo com o resultado do julgamento, mas apenas para sanar
omissões, obscuridades, ambiguidades ou contradições internas do julgado.
7. O embargante busca, na verdade, atribuir efeitos infringentes aos
aclaratórios, o que é inconcebível nesta via recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. (RCD no AgRg no AREsp 2799537/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de
- grifamos)
05/08/2025

Finalmente, quanto à concessão de
de ofício, é iterativa a
habeas corpus
jurisprudência no sentido de que sua previsão legal não se destina a suprir eventuais
equívocos da parte na interposição do recurso cabível.
Sob tal perspectiva:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
E AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS A
ART. 619
CONTENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INICIATIVA DO JULGADOR.
1. São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão
embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
2. Na espécie, não há vício no acórdão embargado. A suposta omissão e
contradição, em verdade, configura mera pretensão do embargante na
modificação do julgado que lhe desfavoreceu. Com efeito, tendo em vista que
a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação no acórdão
embargado, haja vista a ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão negativa de admissibilidade do recurso especial, despicienda a
Documento eletrônico VDA56063224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 1947b988-4431-4158-ab2f-e1fb87994097

alegação de omissão quanto à análise do mérito do inconformismo raro.
3. Por fim, cumpre ressaltar que "não é viável o pleito para concessão de
habeas corpus de ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso
próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão
julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654,
§ 2o, do CPP, o que é o caso" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.513.329/MS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/4/2024,
).
10/4/2024.
4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato,
AREsp 2412018/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifamos)
14/05/2024,
17/05/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 1947b988-4431-4158-ab2f-e1fb87994097

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.221.130 / SP
Número Registro: 2025/0241922-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007663620248260544 00026377320218260361 00058378320248260361 15005395220218260616
26377320218260361
58378320248260361
7663620248260544
766362024826054400026377320218260361
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L A V
ADVOGADO
: LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL - SP286207
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L A V
ADVOGADO
: LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL - SP286207
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: c372ffa7-e424-45ef-8423-71fab67035bd

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: c372ffa7-e424-45ef-8423-71fab67035bd